Tribunal: TJMT
Processo: 1029321-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso no: 1029321-77.2023.8.11.0001
Agravante: TAMARA MORAES DO AMARAL
Agravada: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA PARA AFASTAR APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO QUE NÃO COMBATE OS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte consumidora, uma vez que a sentença foi proferida conforme entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal.
2. O mérito do Agravo Interno é o reconhecimento de inexistência de anotação preexistente de débito em nome da parte consumidora.
3. Foi proferida sentença de parcial procedência, na qual restou reconhecida a inexistência dos débitos discutidos na presente demanda e ainda, determinado o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
4. A parte agravante interpôs recurso inominado pretendendo a majoração da quantia fixada. Em razão da existência de anotações posteriores ao objeto da demanda, a decisão monocrática foi no sentido de manter a sentença proferida.
5. O agravo interno é para afastar incidência da súmula 385 do STJ e para que seja fixada obrigação indenizatória.
6. Nota-se que o recurso interposto é estranho a decisão agravada e fere o princípio da dialeticidade recursal, não merecendo ser conhecido.
7. Decisão monocrática mantida.
8. Agravo interno não conhecido.
9. Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, permanecendo suspensa a exigibilidade enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029321-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMARA MORAES DO AMARAL - CPF: 401.510.388-21 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024